Tribunal: TJDFT
Processo: 0726551-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR AO ALCANCE DO ENTE ESTATAL. CITAÇÃO POR EDITAL. DEFERIMENTO APÓS CONSULTA AOS SISTEMAS POSTOS A DISPOSIÇÃO DO JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na execução fiscal, o deferimento da citação por edital pressupõe o esgotamento das tentativas de localização do devedor por diligências ao alcance do ente público.
2. Nos autos, o credor esgotou os meios postos à sua disposição e requereu ao juízo a consulta de possíveis endereços do devedor por meio do Sisbjud.
3. Em que pese o juízo não tenha apreciado o pedido de diligências pelo Sisbajud, foi requerida a citação por edital, que foi indeferida sob o pálio de que o credor não esgotou os meios possíveis de localização do devedor.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para deferir o pedido de pesquisa de endereços do devedor por meio do Sisbajud e, caso negativas as diligências, que a citação se dê por edital.